Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704603-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RICARDO AUAD LIMA EMBARGADO: AURILENE ALVES BORGES - ME D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por RICARDO AUAD LIMA (ID 19109873) em face do acórdão de ID 18836880. Extrai-se das razões apresentadas que o recorrente pretende obter efeitos modificativos aos embargos opostos. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intime-se. Brasília, 29 de setembro de 2020. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator